Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIA NOVAES PEREIRA - CPF: 040.559.251-58 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WERMESSON GONCALVES DO O registrado(a) civilmente como WERMESSON GONCALVES DO O - CPF: 692.373.601-34 (APELADO), ESPÓLIO DE WERMESSON GONCALVES DO O (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. N. D. O. - CPF: 706.760.251-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007122-21.2024.8.11.0003

APELANTE:
FLAVIA NOVAES PEREIRA

APELADO:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
–
ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO
–

MEDIDA
EXCEPCIONAL –
NÃO
COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA VENDA
–
EXISTÊNCIA DE
EMPREENDIMENTO

COMERCIAL

SOB A GESTÃO DA
INVENTARIANTE
-

RECEITA APTA A SALDAR AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário constitui medida excepcional,
possível apenas mediante autorização judicial e com anuência de todos os herdeiros.

2.
Não comprovada
a necessidade de alienação do imóvel que compõe o acervo hereditário, no qual contém empreendimento comercial
sob a gestão da inventariante
com receita apta a saldar as dívidas do espólio, escorreita a sentença que indeferiu o pedido de alvará judicial.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIA NOVAES PEREIRA

em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de

Rondonópolis que, nos autos do
Alvará Judicial
, cujo processo de referência é a Ação de

Inventário nº 1017080-65.2023.8.11.0003, ajuizado pela
ora
apelante
(
viúva e inventariante
)
, e pelo

filho menor e herdeiro E
.
N
.

.
Ó, em face do
de cujus
WERMESSON GONÇALVES DO

Ó, julgou improcedente o pedido inicial de autorização judicial específica para alienação do bem

imóvel “
apartamento nº 203, localizado no primeiro pavimento do Edifício Residencial Girassol, situado a Rua: Luiz Valente de Figueiredo, Nº 1600, edificado sobre o lote Nº 4/27, da quadra Nº 226, do loteamento denominado Parque Sagrada Família, em Rondonópolis – MT, comercializado em 2015 ao preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
”.

Em síntese, sustenta
a apelante que a venda anterior de um ve
ículo ocorreu antes da autorização judicial para não se tornar
inócua
, sendo o montante recebido destinado ao pagamento de diversas despesas elencadas na prestação de contas.

Afirma que não possui receitas
aptas a garantir
o pagamento das obrigações, bem como que não haveria prejuízo ao herdeiro menor, pois como mãe e meeira do espólio, a apelante receberá metade do patrimônio do inventariado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso

(ID
238425189
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a autora, inventariante do espólio de
WERMESSON GONÇALVES DO

Ó
, a
legou que a
o ficar viúva não possui renda, tendo em vista que dependia do seu companheiro financeiramente, sendo que a pensão por morte requerida ainda está sob análise.

Consta que a inventariante

do espólio de
WERMESSON GONÇALVES DO

Ó
, na gestão do espólio inventariado, por cautela, vislumbra a necessidade de alienar o imóvel
“
apartamento nº 203, localizado no primeiro pavimento do Edifício Residencial Girassol, situado a Rua: Luiz Valente de Figueiredo, Nº 1600, edificado sobre o lote Nº 4/27, da quadra Nº 226, do loteamento denominado Parque Sagrada Família, em Rondonópolis – MT, comercializado em 2015 ao preço de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
”
, cuja a oferta máxima alcançada foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
,
para pagamento de parcela vincenda
de obrigação do espólio
(31/05/2024) no valor nominal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pois bem.

É cediço que
a alienação antecipada de bens no

curso do inventário
constitui
medida de caráter excepcional, possível apenas mediante autorização

judicial e com anuência de todos os herdeiros.

Sobre o tema, dispõe
o CPC/15:

“
Art. 618. Incumbe ao inventariante:

(...) II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria

se seus fossem;

(...) VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe

determinar;

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização

do juiz:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;

(...) III - pagar dívidas do espólio
;
”

Desta forma
, a

venda de bens
do espólio para pagamento de
débitos
deixad
o
s pelo
de cujus
somente
se justifica
quando
comprovado que o acervo hereditário não possui recursos

suficientes para
saldar
as dívidas.

No caso, entretanto, apesar da alegação no sentido de que não possui
receitas aptas a garantir o pagamento das obrigações
, o certo é que
está sob a administração

da apelante
empreendimento comercial do
de
cujus
,
que

possui receita apta a cumprir com as

obrigações pendentes celebradas pelo
falecido, conforme se observa
do ID
127596200
dos autos do Inventário (
1017080-65.2023.8.11.0003
)
.

Ademais,
conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça,
não se pode olvidar que
já foram realizados vários pedidos de alvará para alienação de bens do espólio, denotando
risco de dilapidação
do patrimônio, sobretudo
diante da venda de
automóvel que compõe o acervo hereditário sem a autorização judicial
e
recebimento da integralidade dos valores em conta bancária de titularidade da inventariant
e
.

Nesse sentido:

“
Ocorre que, conforme emana dos autos, a apelante está sob a administração

da pessoa jurídica que pertencia ao falecido, ou seja, possui receita apta a cumprir com as

obrigações pendentes celebradas pelo de cujus.

Corrobora ainda tal entendimento o fato de que a apelante fez diversos

pedidos de alvará com o objetivo de alienar bens do espólio.

Tal situação demostra risco de dilapidação do patrimônio, sobretudo ante as

informações de que o imóvel que se pretende alienar fora transferido, por meio de escritura

pública, para a sua titularidade após o falecimento do seu cônjuge, e não
para o espólio, bem

como de que realizou a venda de bem móvel (automóvel) que compõe o acervo hereditário sem

autorização judicial, recebendo a integralidade dos valores em conta bancária de sua titularidade

(Alvará nº 1023907-92.2023.8.11.0003 em que o Ministério Público pugnou pela nulidade do

negócio jurídico).

Ademais, por se tratar de bem com fração pertencente a menor incapaz, a

situação fica ainda mais delicada, devendo haver demonstração inequívoca da necessidade e
evidente interesse em prol deste, tendo em vista o melhor interesse da criança e do adolescente, por exemplo, caso mãe e filho precisassem utilizar o valor oriundo da venda do imóvel para pagar escola, plano de saúde ou até mesmo para alugar ou comprar outro imóvel para residirem. Não é o caso.

[...]

Ante o exposto, o parecer do Ministério Público, por meio desta Procuradoria de Justiça, é pelo
desprovimento

deste recurso de apelação.”

Desta feita, diante da não comprovação da necessidade de alienação do imóvel que compõe o acervo hereditário
, no qual contém empreendimento comercial com receita apta a saldar as dívidas do espólio
, escorreita a sentença que indeferiu o pedido de alvará judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO - COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA VENDA - AUSÊNCIA - CESSAO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTILHA NÃO HOMOLOGADA - DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS - INEFICÁCIA DO ATO - RECURSO DESPROVIDO.

- A alienação de bem do Espólio no curso do processo de inventário é medida excepcional, de forma que somente ocorre nas hipóteses de perecimento do bem ou necessidade de apuração dos
haveres em benefício do Espólio. É necessária, ainda, a concordância dos herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do Imposto de Transmissão de Causa Mortis (ITCD).

- Inexistindo nos autos justificativa bastante para que se promova à venda do imóvel, em detrimento da correspondente partilha e não tendo sido demonstrada a utilidade da alienação do bem, é devida a manutenção da decisão de primeiro grau.

- A cessão de direitos hereditários por um dos herdeiros em relação a qualquer bem da herança considerado singularmente depende de prévia autorização do juiz da sucessão.

- Além da prévia autorização judicial, a cessão deve ser precedida de exercício do direito de preferência dos
co-herdeiros
, nos termos dos artigos 1.794 e 1.795, do Código Civil.

- A cessão de direitos hereditários foi realizada de forma irregular, já que direcionada a bens determinados do espólio e sem prévio consentimento do juízo singular, o que torna o ato ineficaz com o retorno dos bens ao patrimônio do espólio
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0433.11.022043
-4/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de
Lacerda ,
7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 11/04/2018)

g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024